Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA COM RESTRIÇÃO CADASTRAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conforme art. 205 do CTN, “A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.”.
2. A constatação de mera irregularidade na entrega da Declaração Eletrônica de Serviços - Instituições Financeiras - DES-IF (obrigação acessória), devidamente acompanhada da comprovação do recolhimento de multa pecuniária, não pode constituir impeditivo para a emissão da certidão de regularidade fiscal, visto que, nos termos do art. 205 do CTN, tal documento se destina à demonstração da inexistência de débitos tributários.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.